Tribunal: TJPA
Processo: 0902427-79.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902427-79.2022.8.14.0301

APELANTE: RENAN SOARES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0902427-79.2022.8.14.0301

RECORRENTE: RENAN SOARES PEREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária. O autor pleiteava a concessão de auxílio-acidente, com fundamento em sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 19/11/2012, que lhe causou fratura na perna e tornozelo (CID 10.S82).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, à luz do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial judicial, que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

4.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, é categórico ao afirmar que o autor não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, registrando apenas limitações discretas, que não comprometem o desempenho da atividade de vendedor.

5.

A prova técnica prevalece sobre exames médicos unilaterais, não submetidos ao contraditório, inexistindo fundamento técnico idôneo que autorize sua desconsideração.

6.

O Tema 416 do STJ estabelece que o grau da lesão não interfere na concessão do benefício, desde que demonstrada redução da capacidade laboral, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Jurisprudência colacionada pelo agravante refere-se a hipóteses distintas, nas quais a limitação funcional restou comprovada. No presente caso, a inexistência de repercussão laboral inviabiliza a concessão do benefício.

8.

Inexistentes os requisitos legais (probabilidade de provimento e risco de dano grave), indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

9.

Ausentes elementos técnicos ou jurídicos que infirmem a decisão monocrática, deve ser mantido o indeferimento do pedido de auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente somente é devido se houver comprovação de sequela consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2.

A existência de limitação discreta, sem repercussão funcional relevante, não configura direito ao benefício.

3.

O laudo pericial judicial, elaborado com imparcialidade e submetido ao contraditório, prevalece sobre provas unilaterais desprovidas de robustez técnica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 932, IV; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010; TJPA, Apelação Cível nº 0824352-60.2021.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENAN SOARES PEREIRA
contra decisão monocrática (ID 24755525), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, 'd', do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos.”

Em suas razões (ID 25381921), o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco, porquanto deixou de reconhecer a existência de incapacidade parcial e permanente em razão de acidente de trabalho, ocorrido em 19/11/2012, que resultou em fratura da perna, incluindo o tornozelo (CID 10.S82). Sustenta que tal condição foi reconhecida em exames médicos e no próprio laudo pericial judicial, o qual evidenciaria a presença de sequela funcional relevante, que compromete sua capacidade laborativa habitual, especialmente por exercer a função de vendedor, atividade que requer esforços físicos constantes, como locomoção, sustentação corporal e movimentos das articulações inferiores.

Aduz que, embora o laudo judicial tenha apontado apenas "discreta debilidade permanente", esta é suficiente para configurar redução da capacidade laboral, nos moldes do art. 86 da Lei 8.213/91.

Reforça que a concessão do auxílio-acidente não exige incapacidade total ou absoluta, mas tão somente uma limitação parcial, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416, o qual afirma que "o grau da lesão não interfere na concessão do benefício, desde que reste demonstrada a redução da capacidade laboral".

O agravante impugna, ainda, a interpretação segundo a qual a ausência de enquadramento no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 seria impeditiva do benefício, sustentando tratar-se de rol exemplificativo. Invoca precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que reformou sentença de improcedência, reconhecendo o direito ao auxílio-acidente a trabalhador que, mesmo diante de laudo pericial negativo, apresentou provas de limitação funcional decorrente de acidente, reiterando que o grau mínimo da lesão não exclui o direito à indenização acidentária.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, com fulcro no art. 995, parágrafo único, do CPC, alegando risco de dano grave decorrente da produção imediata dos efeitos da decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido. Alega que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida suspensiva: a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, ao final, seja concedido o benefício de auxílio-acidente, nos moldes do art. 86 da Lei 8.213/91.

O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25513887), no qual suscitou que a decisão monocrática proferida está devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na prova técnica constante dos autos, notadamente o laudo pericial judicial, que afastou a existência de redução da capacidade laboral do agravante.

Aduziu que o laudo pericial foi categórico ao afirmar que o autor não apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo constatadas apenas limitações discretas, insuscetíveis de ensejar a concessão de auxílio-acidente. Argumenta, ainda, que o inconformismo do agravante com a conclusão pericial não autoriza a realização de novo exame, especialmente diante da ausência de provas técnicas em sentido contrário.

Refuta a alegação de violação ao princípio da colegialidade, invocando o art. 932, IV, do CPC, e a Súmula 568 do STJ, que autorizam o julgamento monocrático de recursos quando em consonância com a jurisprudência consolidada. Reitera que não há qualquer ilegalidade na decisão agravada, tampouco cerceamento de defesa.

Por fim, pugna pelo improvimento do agravo interno e, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, requer a aplicação de multa ao agravante por interposição de recurso manifestamente improcedente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Agravo Interno e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24755525, por meio da qual se negou provimento à apelação cível interposta por Renan Soares Pereira, mantendo-se, portanto, a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem na ação previdenciária que pleiteava a concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar a existência de incapacidade parcial e permanente em razão de acidente de trabalho que lhe acometeu em 19/11/2012, quando fraturou a perna, incluindo o tornozelo, conforme CID 10.S82.

Aduz que, apesar de a perícia judicial reconhecer que há sequela funcional decorrente do evento traumático, o laudo teria minimizado os impactos efetivos na capacidade laborativa do autor.

Sustenta que as limitações constatadas interferem diretamente no desempenho das atividades que exerce como vendedor, as quais exigem movimentos repetitivos, esforço físico e locomoção contínua. Alega que o direito ao auxílio-acidente não depende da verificação de invalidez total, bastando comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade para o labor habitual, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416. Reforça que o Decreto 3.048/99, ao prever hipóteses de limitação, não estabelece rol taxativo e, portanto, não é condição excludente à concessão do benefício.

Invoca, ainda, jurisprudência de tribunais pátrios que reconhecem o direito ao auxílio-acidente mesmo quando a perícia judicial não identifica incapacidade total, desde que haja demonstração objetiva de restrição funcional. Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática e a consequente concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa do agravante, Renan Soares Pereira, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 19/11/2012, que resultou em fratura na perna, incluindo o tornozelo, conforme CID 10.S82

Não obstante os argumentos deduzidos pelo recorrente, razão jurídica não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, foi realizada perícia médica judicial em 05/10/2023, cujo laudo, acostado aos autos sob ID 104058023, concluiu de forma expressa que o autor “
não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce”
, registrando que as “discretas limitações que não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente”, sem, contudo, comprometer sua capacidade laboral habitual.

A manifestação pericial é clara ao consignar que o autor não apresenta redução da capacidade para o exercício de sua atividade como vendedor, afastando, por conseguinte, a hipótese fática ensejadora do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A decisão ora combatida pautou-se na análise minuciosa dos autos, em especial na conclusão pericial judicial elaborada sob o crivo do contraditório, que possui presunção de imparcialidade e supremacia técnica.

É sabido que o benefício em questão possui natureza indenizatória e pressupõe a existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. Ausente este requisito fático – como ocorre no presente feito – não há respaldo jurídico para sua concessão.

Ressalte-se que não se exige invalidez absoluta, mas sim demonstração objetiva de que as limitações remanescentes, ainda que parciais, comprometam o desempenho da ocupação anteriormente exercida, o que não se verifica nos autos. A tentativa de desqualificar a perícia judicial com base em alegações genéricas ou invocação de exames particulares desprovidos de contraditório e imparcialidade não se sustenta diante da robustez técnica do laudo oficial.

Demais disso, a jurisprudência colacionada pelo agravante não guarda pertinência com o caso concreto, pois fundamenta-se em situações em que a limitação funcional restou incontroversa. Aqui, ao revés, o próprio perito judicial é categórico ao afirmar que as limitações não repercutem na atividade laboral habitual do autor. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 416, deixa claro que o direito ao benefício pressupõe demonstração de redução funcional com repercussão laboral, o que foi expressamente afastado pela prova técnica judicial, senão vejamos:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (STJ, 3ª Seção, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP, julgado em 25/08/2010)

Com efeito, o fato de o autor ter sido vítima de acidente e apresentar sequela física não implica automaticamente na concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a prova objetiva da redução funcional, o que não se verifica nos autos. A função exercida pelo autor, ainda que exija habilidades manuais, não se demonstrou incompatível com as condições físicas atuais observadas pela perícia.

Conforme entendimento pacificado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Hélio Moraes Pantoja Neto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente previdenciário. O apelante, trabalhador na função de movimentador de mercadorias, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação traumática das falanges distais dos dedos. Embora tenha recebido auxílio-doença por três períodos consecutivos, o pedido de prorrogação foi indeferido pelo INSS. Inconformado com a conclusão do laudo pericial que atestou sua aptidão para o trabalho, o apelante busca o restabelecimento do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente em razão do acidente de trabalho; (ii) estabelecer se as sequelas resultantes do acidente implicam redução da capacidade laboral que justifique a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial conclui que o apelante não apresenta incapacidade laboral e que as lesões decorrentes do acidente não comprometem sua capacidade para desempenhar a atividade habitual. As fraturas estão consolidadas, não havendo perda de força muscular ou limitação de movimentos nas articulações. O auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, somente é devido quando as sequelas de um acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. No caso, o laudo pericial evidencia que o apelante está apto para retornar ao trabalho, sem prejuízo à sua capacidade laboral. A contestação apresentada pelo autor ao laudo pericial não se mostra suficiente para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo Juízo. O simples fato de existir uma sequela física não implica, por si só, na concessão do benefício se não houver comprovação de redução da capacidade de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O benefício de auxílio-acidente somente é devido quando as sequelas do acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei nº 8 .213/91. 2. A existência de sequelas físicas não é suficiente para a concessão do benefício se não houver comprovação de incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08243526020218140301 23213607, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, não havendo nos autos elementos técnicos ou jurídicos que infirmem a conclusão pericial e diante da inexistência de demonstração de que a sequela provocou
redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual
, não é possível a concessão do benefício pleiteado.

Além disso, deve-se observar o princípio da legalidade e da segurança jurídica, preservando-se as conclusões técnicas emanadas por perito imparcial e devidamente nomeado pelo Juízo, cuja análise seguiu os parâmetros médicos e legais exigidos para fins previdenciários.

Por fim, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, inexistindo qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação, tampouco probabilidade de provimento do recurso. A manutenção da decisão agravada preserva a segurança jurídica e a coerência sistêmica da jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025